Tribunal: TJPA
Processo: 0801714-29.2023.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801714-29.2023.8.14.0021

APELANTE: JEFERSON PANTOJA FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
JEFERSON PANTOJA FREITAS
, contra sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, bem como, à pena de multa valorada em 1.000 (mil) dias multa, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa requer a absolvição do recorrente ante a nulidade das provas obtidas decorrente da busca pessoal e domiciliar ilegais e insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo,
com base no artigo 386, V, VI, e VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo e consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente ante a nulidade das provas obtidas decorrente da busca pessoal e domiciliar ilegais, e insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP, e (ii) analisar a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal e consequente substituição da pena privativa por restritivas.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo Laudo Toxicológico Definitivo de ID 22149049, constante de 17 (dezessete) “porções”, pesando aproximadamente 890g (oitocentos e noventa gramas), da droga vulgarmente conhecida por “Cocaína”, bem como pela prova testemunhal acusatória colhida em Juízo, com os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante. No tocante a ilegalidade das provas mediante busca pessoal e domiciliar ilegais, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, considerando que a polícia civil iniciou diligências, primeiramente com campanas realizadas na frente da residência do denunciado, visualizando quando ele saiu de sua casa e depois retornou, oportunidade em que os agentes de segurança fizeram sua abordagem e realizaram busca pessoal, encontrando com ele uma porção da substância com odor e aparência característicos do óxi; R$235,00 em espécie e; uma faca que estava suja da substância apreendida como óxi, possivelmente em razão do uso para o corte da droga Dessa forma, presente a justa razão, a polícia civil decidiu realizar busca domiciliar. Assim, procedida a busca, com acompanhamento do denunciado, foram encontradas na residência mais 16 porções de substância análoga a oxi. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal
.

Desse modo, em razão de fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente, não há qualquer ilegalidade de provas, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos.

4. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 749 (setecentos e quarenta e nove) dias multa, a qual torno definitiva ante ausência de atenuante e agravantes bem como causas de diminuição e aumento, a ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, em razão da reincidência, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
art. 59;
CPP, art. 240, §2º, art. 244 e
art. 386,
V, VI, e
VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 749 (setecentos e quarenta e nove) dias multa, a qual torno definitiva ante ausência de atenuante e agravantes bem como causas de diminuição e aumento, a ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, em razão da reincidência, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JEFERSON PANTOJA FREITAS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, bem como, à pena de multa valorada em 1.000 (mil) dias multa, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição ante a nulidade das provas obtidas decorrente da
busca pessoal e
domiciliar ilegais e insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo,
com base no artigo 386, V, VI, e VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo e consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
no dia 04/12/2023, a pessoa conhecida por Carol foi presa, também em flagrante, com uma quantidade de drogas, atestando-se as informações preliminares de que ela havia recebido um carregamento de entorpecentes com destino à distribuição no município. Posteriormente, através das denúncias anônimas, foi levantado, ademais, que parte dessas drogas estava com o denunciado, que teve um relacionamento anterior com Carol. Em razão disto, conforme esclarece a Inicial, a Polícia Civil iniciou diligências, primeiramente com campanas realizadas na frente da residência do denunciado, visualizando quando ele saiu de sua casa e depois retornou, oportunidade em que os agentes de segurança fizeram sua abordagem e realizaram busca pessoal, encontrando com ele uma porção da substância com odor e aparência característicos do óxi; R$235,00 em espécie e; uma faca que estava suja da substância apreendida como óxi, possivelmente em razão do uso para o corte da droga Por fim, consta que, presente a justa razão, a Polícia Civil decidiu realizar busca domiciliar. Inicialmente, o denunciado negou que a casa fosse dele, contudo, há vídeo comprovando que ele reside no local como locatário. Assim, procedida a busca, com acompanhamento do denunciado, foram encontradas na residência mais 16 porções de substância análoga a oxi. E, por esta razão, o denunciado foi preso em flagrante delito e, conduzido à presença da Autoridade Policial, exerceu o seu direito constitucional ao silêncio.
,”
fato ocorrido na comarca de Igarapé-Açu/PA

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante ante a nulidade das provas obtidas decorrente da
busca pessoal e
domiciliar ilegais e insuficiência de provas, invocando o princípio
in dúbio pro reo
, com base no artigo 386, V, VI, e VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo Laudo Toxicológico Definitivo de ID 22149049, constante de 17 (dezessete) “porções”, pesando aproximadamente 890g (oitocentos e noventa gramas), da droga vulgarmente conhecida por “Cocaína”, bem como pela prova testemunhal acusatória colhida em Juízo, com os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

O apelante, em juízo negou a prática delitiva.

A testemunha, policial Claynilson, ouvido em juízo, esclareceu “
que o acusado também foi encontrado com uma faca suja, aparentemente, de pó da droga, o que denotaria que o acusado havia acabado de cortar a droga e saído para entregá-la a algum comprador”.

Por sua vez, a testemunha, policial Lheones, em juízo, declarou
“que o acusado já é conhecido da polícia pela prática do tráfico
”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

No tocante a ilegalidade das provas mediante
busca pessoal e
domiciliar ilegais, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais
se deu em virtude de fundada suspeita,
considerando que
a polícia civil iniciou diligências, primeiramente com campanas realizadas na frente da residência do denunciado, visualizando quando ele saiu de sua casa e depois retornou, oportunidade em que os agentes de segurança fizeram sua abordagem e realizaram busca pessoal, encontrando com ele uma porção da substância com odor e aparência característicos do óxi; R$235,00 em espécie e; uma faca que estava suja da substância apreendida como óxi, possivelmente em razão do uso para o corte da droga Dessa forma, presente a justa razão, a polícia civil decidiu realizar busca domiciliar. Assim, procedida a busca, com acompanhamento do denunciado, foram encontradas na residência mais 16 porções de substância análoga a oxi.

Assim, imperioso destacar que, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ e pelo Supremo Tribunal Federal - STF, a busca em domicílio não dependerá de mandado judicial, nos casos de prisão em flagrante ou quando houver fundada suspeita dos agentes de segurança pública. Nesse mesmo seguimento verificamos que a busca domiciliar feita pelos policiais, foi realizada com observância aos preceitos legais e respeitando os direitos fundamentais, da intimidade, privacidade e dignidade da recorrente. Por esse motivo, nada há que se falar em nulidade.

Outrossim, é sabido que o crime apurado é considerado permanente, havendo o controle judicial a posteriori considerando a medida justificada, ante a demonstração pelos agentes policiais que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas suspeitas para a medida, estando os procedimentos adotados pelos policiais em total consonância com os ditames do art. 240, §2º, e art. 244, ambos do CPP, fato que torna legal a revista feita na residência do apelante

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum,
não

foi corretamente fundamentado para o crime de tráfico de drogas, ao considerar cinco circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, valoradas negativamente, porém, com duas circunstâncias equivocadamente justificadas. Desta forma, procedo com nova dosimetria para o delito de roubo.

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 05 (cinco) circunstâncias judiciais, (quantidade da droga, culpabilidade, antecedentes, conduta criminal e personalidade), todavia, a conduta social e a personalidade do agente, foram valoradas com fundamentações genéricas, razão pela qual reformo os referidos vetores agora com valoração neutra. Assim, havendo ainda três circunstâncias judiciais negativamente valoradas, a quantidade da droga, a culpabilidade e os antecedentes, a pena base deve ser fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 749 (setecentos e quarenta e nove) dias multa, a qual torno definitiva ante ausência de atenuante e agravantes bem como causas de diminuição e aumento, a ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, em razão da reincidência, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 749 (setecentos e quarenta e nove) dias multa, a qual torno definitiva ante ausência de atenuante e agravantes bem como causas de diminuição e aumento, a ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, em razão da reincidência, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/03/2025